Tribunal: TJDFT
Processo: 0744609-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – FUGA DO RÉU - EXCLUSÃO - TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DE DROGA – REDUÇÃO DA PENA EM METADE – MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. Caso em exame
Recurso interposto contra decisão que fixou a pena com base na valoração negativa das circunstâncias do crime, e que reconheceu o tráfico privilegiado, sem aplicar a fração máxima de redução.
II. Questão em discussão
Verificar se a tentativa de fuga do réu justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e se a quantidade de droga apreendida pode ser utilizada como critério para definir a fração de redução da pena no tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
A tentativa de fuga, por si só, no caso concreto, não configura maior reprovabilidade da conduta, sendo insuficiente para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime. Por outro lado, a quantidade de droga apreendida é elemento válido para modular a fração de redução da pena no tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a valoração negativa das circunstâncias do crime.
Legislação: Art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
Jurisprudência: STJ, AgRg no AREsp 2878337 / AL, ÓRGÃO JULGADOR - QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 02/09/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJEN 11/09/2025. TJDFT, Acórdão 2022336, 0751864-27.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025